Tribunal: TJDFT
Processo: 0724556-87.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRATO DE CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO COM OPÇÃO DE COMPRA. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. INCREMENTO DOS ENCARGOS CONTRATUAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. A liquidação de sentença tem por objetivo apurar o valor da condenação que não se mostra líquida (genérica), com base nos elementos definidos no título executivo judicial.
2. No caso concreto, a sentença liquidanda determinou tão somente a dedução de 50% (cinquenta por cento) do valor atualizado do imóvel, sem alterar a forma de correção do saldo devedor e a incidência dos encargos moratórios.
3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Unânime.